Tribunal: STF
Processo: RE 1415771
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA.



    Na modalidade de importação por conta e ordem de terceiros, o adquirente arca com o ônus financeiro da operação, correspondendo-lhe o direito à repetição do indébito tributário e a legitimidade ativa.



    É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa de tal excesso”.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, e 150, I, ambos da CF/1988. Sustenta que negar o direito à repetição de indébito nas importações por conta e ordem evidencia pleno desrespeito ao princípio da legalidade tributária. Requer seja reconhecida a legitimidade da recorrente para pleitear a restituição da Taxa Siscomex, em todas as modalidades de importação.  



    3. Procedendo ao crivo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF 4 inadmitiu o recurso (doc. 60). Interposto o competente Agravo em Recurso Extraordinário (doc. 62), os autos foram remetidos ao STF (doc. 68). Em 09.03.2022, o Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos à origem, para que fosse aplicada a sistemática da repercussão geral (doc. 288). O Tribunal de origem não se retratou, negando seguimento ao recurso extraordinário (doc. 292). O contribuinte interpôs agravo interno (doc. 300), buscando destrancar o recurso. A Vice-Presidência do Tribunal a quo, exercendo o juízo de retratação, admitiu o recurso extraordinário (doc. 306).  



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A controvérsia sobre legitimidade ativa para pleitear a restituição de tributos demanda o reexame da legislação infraconstitucional (art. 166 do CTN) bem como do acervo probatório dos autos, de modo a constatar se houve ou não a transferência do encargo financeiro ao contribuinte de fato. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 898.771-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. OFENSA REFLEXA. TEMA 752. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis (Súmula Vinculante 31 do STF e Tema 212 – RE 626.706) II – A parte agravante sucumbiu apenas no pedido de repetição de indébito, em face da interpretação que o Tribunal de origem fez do art. 166 do CTN, e do exame das provas produzidas nos autos. III – O STF já afirmou, por se tratar de matéria infraconstitucional, a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre a legitimidade para ajuizar, nos termos do art.166 do CTN, ação de repetição de indébito. (Tema 752 – RE 753.681 RG). Incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE 974.325-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.  



          Publique-se.



          Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator